Tribunal: TJSP
Processo: 2127881-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em clínica não credenciada, onde já vinha se tratando há uns 02 (dois) anos – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente por haver sucesso na resposta

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em clínica não credenciada, onde já vinha se tratando há uns 02 (dois) anos – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente por haver sucesso na resposta terapêutica, podendo, eventual mudança, comprometer a evolução obtida – Inteligência da RN no 469/2021, alterada pela RN no 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que cuida do paciente, por prestador apto para tanto – Redução da "astreinte" – Descabimento – Multa que guarda relação com a determinação do juízo, incidindo apenas em caso de descumprimento – Recurso improvido.